Tribunal: TJDFT
Processo: 0731204-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – As informações anônimas, acrescida da atitude suspeita do amigo do paciente que estava a consumir droga em via pública, além do acondicionamento dos tabletes de maconha no banco dianteiro do veículo em que estavam próximo justificam a abordagem policial. Logo, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante.
II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, recém beneficiado com a liberdade provisória, é surpreendido com 6.000g (seis mil) gramas de maconha em seu veículo.
III - Ordem denegada.